Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDA. INSISTÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE DOZE MESES. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 o cumprimento da liminar de busca e apreensão representa pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, de maneira que a sua falta, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que o veículo alienado fiduciariamente não é encontrado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 faculta “a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”, de sorte a superar o impasse e propiciar o desenvolvimento da relação processual.
III. Se o credor fiduciário não fornece os meios para o cumprimento do mandado de busca e apreensão nem opta pela conversão em execução, apesar da oportunidade concedida para esse fim, não pode ser considerada ofensiva à ordem jurídica a extinção do feito por ausência de pressuposto processual depois de mais de doze meses da propositura da demanda.
IV. Apelação desprovida.